Tribunal: TJES
Processo: 0000407-66.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000407-66.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDES - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: MARCIO MOREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Não prospera a alegação de ausência de intimação da parte para ciência e manifestação acerca dos
espelhos de
consulta dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, juntados aos autos, quando consta dos autos a respectiva certidão de intimação.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
possui entendimento no sentido de ser
desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
.
[...]
A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
.

(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)
N
o mesmo sentido: REsp n. 2.054.603, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/04/2023.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000407-66.2019.8.08.0058

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP
Í
RITO SANTO - FUNDES

RECORRIDO :

MARCIO MOREIRA DA SILVA e JOAREZ GALDINO DA SIL
VA

MAGISTRADO : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES,
por inconformad
o
com a sentença
extinguiu a presente ação de execução sem
resolução do mérito, com fulcro
no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando
o

E
xequente/Recorrente ao pagamento de
custas processuais.

O
Recorrente alegou, em síntese, que, diversamente do consignado
na sentença,
não houve a devida intimação da parte autora para movimentar o processo,
sendo necessária a intimação pessoal da parte, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito
.

Pois bem.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Execução movida por FUNDES FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO, representado pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO BANDES, em face de
MARCIO MOREIRA DA SILVA, JOAREZ GALDINO DA SILVA.

Determinada a intimação da parte requerente para promover a citação, deixou a mesma transcorrer o prazo que lhe foi assinalado sem qualquer manifestação nos autos, encontrando-se o feito paralisado há mais de trinta dias.

Destarte, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, de rigor, portanto, a extinção do feito.

Registre-se que, tratando-se de extinção por reconhecimento da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (artigo 485, IV, do CPC), prescinde que seja realizada intimação pessoal da parte autora, a qual apenas é necessária na extinção com base nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, conforme previsão expressa contida no § 1º do referido artigo.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC DE 1973, CORRESPONDENTE AO ART. 485, IV, DO CPC DE 2015. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de citação é uma das causas de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 267, IV, do CPC de 1973, correspondente ao art. 485, IV, do CPC de 2015, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime (e-STJ fl. 232). (AREsp960161- DECISÃO MONOCRÁTICA -Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINODJe 09/02/2018)

Ante o exposto, e considerando que a citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem o conhecimento do mérito, fazendo-o com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Examinando os autos, verifico que rest
ando
infrutífera
s
a
s
tentativa
s
de citação,
por Oficial de Justiça e por AR,

dos Recorridos, nos endereços indicados pelo Recorrente, o mesmo
requereu ao juízo
a quo
auxílio junto aos sistemas judiciais, o que foi deferido, conforme decisão
prolatada em 19.04.2021 e
publicada em 07.05.2021
(fl. 183)

Na decisão
de fl. 170,
o juízo
a quo

deferiu o pedido e determinou a juntada aos autos dos espelhos de
consulta dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD,
bem como a intimação do Recorrente
para ciência e manifestação.
Vejamos:

“
Vistos em Inspe
ção
.

Defiro o requerimento de f
l
s. 85/86.

Junte-se aos autos os anexos espe
l
hos de consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, na tentativa de localiza
çã
o do endereço atualizado dos executados.

Intime-se a parte exequente, para ciência e manifesta
ç
ão.

Requerida a cita
ç
ão em quaisquer dos endereços encontrados, desde já defiro o citado requerimento.

Cumpra-se. Intimem-se. Diligencie-se.”

Juntad
o
s aos autos os aludidos espelhos de consulta, o Recorrente
foi intimado
da decisão supra transcrita,
em 05.05.2021
.
(fl. 183)

Como não houve
manifestação d
o

Recorrente
, em
05.07.2021,
ou seja, 2 (dois
)
meses após a intimação do Recorrente, os autos foram conclusos.

Na sequência, em 21.07.2021, foi prolatada a sentença recorrida, que extinguiu o processo
sem
resolução do mérito, com fulcro
no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
possui entendimento no sentido de ser
desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
.
[...]
A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
.

(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

N
o mesmo sentido: REsp n. 2.054.603, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/04/2023.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)